Tribunal: STF
Processo: HC 235894
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 
N. 11.302/2022. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 4.12.2023, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em benefício de João Paulo Ferreira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 860.645/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 1º.6.2019, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP (Ação Penal 
n. 1501907-38.2018.8.26.0637) às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trezentos e trinta e quatro 
dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente “privilegiado”). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 20 de novembro de 2018, por volta das 18h40, na residência localizada na Rua Carlos Gomes Pato, nº 220, Jardim Apoema, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, JOÃO PAULO FERREIRA, qualificado à fl. 6, guardava e tinha em deposito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 4 (quatro) mudas de CANNABIS SATIVA L. (maconha), com peso líquido de 2,29g e 30 (trinta) pinos, tipo eppendorf, de COCAÍNA, com peso líquido de 5,25g – conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11 e laudo de constatação de substância entorpecente juntado às fls. 18/20 e 22/24, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Referidas substâncias causam dependência e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98. 



    Segundo o apurado o denunciado promovia o tráfico de entorpecentes nesta cidade. Para tanto, as drogas eram adquiridas de fornecedor não identificado, guardadas naquela casa e, após, destinadas ao consumo de terceiros.



    Segue que, policiais militares em patrulhamento de rotina pela ‘Cohab Cris’, mais precisamente pela rua Domingos Costa Lopes, visualizaram o denunciado conduzindo o veículo GM/Montana, em face do qual pesavam denúncias de tráfico de drogas. 



    Ato contínuo, os milicianos procederam a abordagem e questionaram o denunciado acerca de mudas de maconha que ele estava cultivando em sua residência e este confirmou que possuía alguns pés plantados em um vaso. 



    Diante disso, todos rumaram até a casa do denunciado e, lá, os milicianos localizaram as 4 (quatro) pequenas mudas de maconha que estavam plantadas em um vaso grande, no corredor da residência de João Paulo. 



    Em seguida, os agentes de segurança realizaram buscas no imóvel e lograram encontrar uma balança de precisão, 2 (dois) pacotes de pinos plásticos vazios, sendo um lacrado com 1000 (mil) unidades e outro aberto com 877 (oitocentos e setenta e sete) unidades, os quais estavam escondidos sobre um guarda-roupas. Ao vasculharem o interior daquele móvel, numa gaveta, os policiais localizaram aqueles 30 (trinta) pinos plásticos de cocaína, escondidos dentro de uma caixinha. 



    Assim, pelo que se depreende dos autos, as prévias denúncias que recaiam sobre o denunciado, os depoimentos dos militares, a quantidade de droga apreendida, a maneira como estavam acondicionadas (embaladas individualmente e prontas para a venda), a balança de precisão e os pinos vazios encontrados, as circunstâncias da prisão dos imputado, denotam que ele exercia o comércio ilegal de drogas, destinando os entorpecentes à posterior entrega a consumo de terceiros” (e-doc. 5). 



    3. Em 20.5.2021, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória.



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.124.392/SP. Em 22.9.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal Justiça, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 4.10.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados em 6.12.2022, e recurso extraordinário, ao qual negado seguimento em 5.6.2023. 



    A decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi objeto de agravo em recurso extraordinário, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 21.8.2023. Contra a decisão de não conhecimento a defesa opôs embargos de declaração, recebidos como agravo regimental. Em 29.11.2023, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 4.12.2023, os autos principais foram remetidos para este Supremo Tribunal. 



    5. Em 6.6.2023, a defesa do paciente requereu ao juízo processante concessão de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial 
n. 11.302/2022, sendo o pedido indeferido motivadamente em 12.6.2023. 



    6. Contra essa decisão a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0002421-89.2023.8.26.0637, desprovido pela Nona Câmara Criminal do Tribunal paulista em 29.9.2023. Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONCESSÃO DE INDULTO. RECURSO DA DEFESA. 



    Pretendida a concessão de indulto, nos termos do artigo 5º, caput, e artigo 7º, inciso VI, ambos do Decreto Presidencial 
nº 11.302/2022. Descabimento. 



    Ausência de preenchimento do requisito formal previsto no artigo 5º, caput, do referido Decreto. A pena a ser considerada é aquela prevista em abstrato, e não a concretamente aplicada em sede de condenação. Conquanto o tráfico ilícito de drogas, na modalidade privilegiada (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), não seja delito impeditivo, é insuscetível da benesse por ultrapassar a pena máxima em abstrato. Negado provimento” (fl. 2, e-doc. 2).



    7. Pleiteando concessão do indulto, a defesa também impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2146915-81.2023.8.26.0000, denegado pela Nona Câmara Criminal em 20.7.2023:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO.



    Pretendida a concessão de indulto, nos termos do artigo 5º, caput, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Impossibilidade.



    Pleito de indulto que não poderia utilizar o texto legal do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 para beneficiar/premiar indivíduo que, em princípio, não tem em seu desfavor o trânsito em julgado da condenação, sendo que, ademais, a questão da competência, para o caso específico, não foi modificada pelo Decreto em questão, permanecendo a do Juízo das Execuções. Ademais, do que é possível analisar, e ao contrário do sustentado, não houve preenchimento do requisito formal previsto no artigo 5º, caput, do referido Decreto. A pena a ser considerada seria aquela prevista em abstrato, e não a concretamente aplicada, por ora, em sede de condenação. Conquanto o tráfico ilícito de drogas, na modalidade privilegiada (Lei 
nº 11.343/2006,art. 33, § 4º), não seja delito impeditivo, é insuscetível da benesse por ultrapassar apena máxima em abstrato. Portanto, nada relacionado ao direito subjetivo de ir e vir do paciente foi aqui apresentado a justificar intervenção, por este Tribunal. Constrangimento ilegal não verificado.



    Ordem denegada” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    8. O acórdão denegatório foi objeto do Habeas Corpus n. 842.149/SP, tendo sido indeferido o requerimento de liminar pelo Ministro José Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.8.2023. Os autos estão conclusos ao Relator para exame do mérito desde 27.10.2023.



    9. Contra o acórdão do Tribunal estadual pelo qual desprovido o recurso em sentido estrito impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 860.645/SP. Em 10.10.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos: 



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOÃO PAULO FERREIRA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0002421-89.2023.8.26.0637. 



    Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de indulto pleiteado pela defesa com base no art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, por considerar que o paciente não preenche o requisito formal, visto que foi condenado como incurso no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato é de 15 anos de reclusão. Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido, nos termos da seguinte ementa: (…)



    O impetrante alega que o art. 7º do Decreto n. 11.302/2022 admite a concessão do indulto natalino aos condenados pelo § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, argumentando que ‘o paciente satisfaz os requisitos exigidos nos arts. 5º, caput, 7º, inciso VI e 12 todos do Decreto Presidencial 11.302/2022’ (fl. 7). 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão do indulto e, subsidiariamente, a ordem para que o juízo de primeiro grau analise o pedido afastando-se o argumento utilizado na decisão impugnada. 



    É o relatório. Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de oficio. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Devidamente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 8).



    Os autos dessa última impetração também estão conclusos ao Relator, para exame do mérito, desde 17.10.2023.



    10. A decisão que indeferiu a liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 860.645/SP é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “compete ao Juízo de Conhecimento à análise a respeito da concessão de indulto, consoante art. 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, eis que se trata de sentenciado primário, não houve recurso interposto pela acusação, como manda o aludido instituto. Portanto, tem-se que é perfeitamente possível a concessão de indulto por este juízo de conhecimento, haja vista que a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 24/09/2019” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao contrário do aduzido pelo nobre juiz de primeiro grau e pela Câmara Julgadora, que o peticionário satisfaz o requisito exigido para a obtenção do indulto natalino. Não é demais lembrar que, tratando-se de direito atribuído aos sentenciados por conta de vontade do Presidente da República, ao magistrado compete apenas verificar se os requisitos trazidos no decreto estão preenchidos e declarar o direito, não podendo o juiz incluir condições não previstas no Decreto Presidencial de indulto” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o art. 84, XII, da CF/88 não estabelece requisitos mínimos para concessão do indulto presidencial, não cabendo ao Poder Judiciário estabelecê-los. A única limitação ao exercício do poder discricionário do Presidente da República de conceder indulto está prevista no artigo 5º, XLIII, na CF/88, que estabelece serem insuscetíveis de graça ou anistia os crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e qualificados como hediondos (o que não é a hipótese dos autos, visto que o art. 33, § 4º da LD possui natureza comum)” 
(fl. 4, e-doc. 1). 



    Enfatiza que o paciente satisfaz os requisitos “exigidos nos arts. 5º, caput, art. 7º, VI e art. 12 todos do Decreto Presidencial 11.302/2022” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no princípio da proteção judicial efetiva, inserido no art. 5º, XXXV, da CF, bem como na gravidade dos fatos elencados, requer a concessão da ordem de habeas corpus para, já em sede liminar: 



    1. Seja reformada a decisão de primeiro grau, deferindo o pedido de INDULTO NATALINO, nos termos do Decreto Presidencial 
Nº 11.302/2022, em seu art. 5º, caput, haja vista que satisfeitos todos os requisitos exigidos, posto que o paciente fora condenado pelo 
art. 33, § 4º da LD (tráfico privilegiado – natureza comum, em observância ao disposto no art. 7º, VI do referido Decreto), ou; 



    2. Subsidiariamente que determine ao juízo de primeiro grau que analise o pleito de indulto afastando-se o argumento utilizado na decisão impugnada.



    3. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP, para os mesmos fins” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e, instruído o processo, determinou seu encaminhamento ao Ministério Público estadual, para o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    13. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    14. Em 12.6.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP (Ação Penal n. 1501907-38.2018.8.26.0637) negou pedido de indulto natalino apresentado pela defesa do paciente ao fundamento do não preenchimento dos requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial 
n. 11.302/2022:



    “Trata-se de pedido de concessão de indulto natalino formulado pelo réu JOÃO PAULO FERREIRA, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, aduzindo o preenchimento dos requisitos do artigo 5º, caput, artigo 7º, VI e artigo 12, tendo em vista que foi condenado por sentença de primeiro grau à pena de 4 (quatro) anos, 
2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no 
art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. 



    Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público foi contrário ao pedido. 



    É o breve relatório. DECIDO. 



    O pedido não merece acolhimento. 



    Analisando os autos observo que o requerente foi condenado pela pratica do delito previsto no art. 33, c/c § 4º, ambos da Lei 11.343/2006. 



    No caso em tela, em pese a ausência de hediondez do delito e a eventual possibilidade de aplicação do decreto presidencial, observo a existência de vedação expressa. 



    Dentre outras hipóteses, o Decreto Presidencial nº 11.320/2022 concedeu indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Prevê o artigo 5º do Decreto Presidencial: ‘Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. 



    Com efeito, nos termos estabelecidos pela legislação de regência, a causa de diminuição de pena não deve ser considerada para fins estabelecidos no referido artigo 5º, uma vez que a norma é clara ao estabelecer a vedação quanto a pena máxima em abstrato. 



    Observo que a minorante em analise, não traz consigo a modificação dos parâmetros abstratos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal. Logo, entendo que o réu não se enquadra nas hipóteses previstas no Decreto Presidencial. Logo, pelo que consta dos autos, o réu foi condenado como incurso no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato é de 15 (quinze) anos de reclusão. 



    Denota-se, desta forma, o não preenchimento do requisito formal. 



    Isto posto, INDEFIRO o pleito de concessão do indulto” 
(e-doc.3).



    15. Em 29.9.2023, ao julgar o recurso em sentido estrito, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista ratificou a decisão do juízo de primeiro grau, nestes termos: 



    “Pois bem, conforme já mencionado na decisão do Habeas Corpus nº 2146915-81.2023.8.26.0000, de relatoria deste Julgador (Voto nº 28.483), que analisou a decisão acima transcrita, o pleito de concessão de indulto não merece prosperar.



      Isso porque, diversamente do sustentado pela Defesa, não houve preenchimento do requisito formal previsto no artigo 5º, caput, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o qual estampa os seguintes termos: ‘Artigo 5º: Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. Isto é, a pena a ser considerada é aquela prevista em abstrato, e não a concretamente aplicada em sede de condenação. Não se ignora que, prima facie, a leitura do artigo 7º, inciso VI do Decreto em comento (‘Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: (...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’) poderia levar a crer que o ‘tráfico privilegiado’ não seria impeditivo à benesse prevista no artigo 5º, na esteira do pleiteado pelo recorrente. Porém, esclareça-se que o indulto não pode ser concedido em relação a esse crime, haja vista que, em tese, sua pena pode chegar a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, superando o limite permitido no artigo 5º (cinco anos). Isto se deve porque, abstratamente, a reprimenda para o tráfico ilícito de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e a minoração prevista no § 4º, do artigo 33, poderia ser de apenas 1/6 (um sexto). Ou seja, como o artigo 5º do Decreto Presidencial utiliza a pena abstrata como requisito (e, neste ponto, destaco que o artigo 7º, inciso VI do decreto versou somente acerca do campo dos crimes abrangidos, ou não, pelo indulto, não sobre os requisitos formais de concessão), não há possibilidade, então, de se aplicar a benesse mesmo aos casos de ‘tráfico privilegiado’. 



    Nesse sentido, precedentes desta Egrégia Corte, inclusive desta Colenda Câmara: (…)



    Mantida, portanto, a decisão do Juízo a quo” (fls. 6-8, e-doc.2).



    16. Antes, no julgamento do Habeas Corpus n. 2146915-81.2023.8.26.0000, realizado em 20.7.2023, a Nona Câmara Criminal do Tribunal estadual já tinha apontado ser do juízo da execução a competência para apreciar o pedido de concessão do indulto, formulado pela defesa do paciente:



    “(...) Não se olvida que, de fato, o Juízo do processo de conhecimento poderá decidir sobre o indulto (artigo 12 do Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022), desde que não exista recurso da acusação, quando surgir, na letra do dispositivo, portanto, mera ‘condenação primária’, ou seja, no caso, a condenação, em princípio, apenas em primeiro grau (no que, inclusive, se apresenta questionável, haja vista um recurso defensivo poder gerar, em tese, maior benefício que aquela forma de extinção de punibilidade, via decreto presidencial, que, na verdade, atinge somente o efeitos executórios penais da condenação). Não é o caso. Já houve recurso julgado em segundo grau (fls.551/568 dos autos de origem), e se aguarda processamento de recursos nos tribunais superiores (fls. 809 e 813/814 dos autos de origem). Ademais, o paciente, pelo informado, encontra-se em liberdade (fls. 467 dos autos de origem), ante a liminar proferida em sede de Habeas Corpus nº 172.433 pelo Supremo Tribunal Federal. O caso, portanto, é de condenação ainda não definitiva, que aguarda, para início de execução, o deslinde do feito e eventual prisão do paciente. Obviamente que não se poderia utilizar o texto legal do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 para beneficiar/premiar indivíduo que, em princípio, não tem em seu desfavor o trânsito em julgado da condenação, sendo que, ademais, a questão da competência, para o caso específico, ressalta-se, sem discutir a viabilidade ou não disso ali ser feito, não foi modificada pelo Decreto em questão, permanecendo a do Juízo das Execuções. 



    Portanto, nada relacionado ao direito subjetivo de ir e vir do paciente foi aqui apresentado a justificar intervenção por este Tribunal, razão pela qual, nessa parte, a ordem deve ser denegada” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    17. Não é juridicamente possível, na espécie, cogitar-se de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser imputada às instâncias ordinárias, em razão da negativa do pedido de concessão de indulto natalino ao paciente.



    18. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detidas e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    É de se realçar que pendem de análise no Superior Tribunal Justiça dois Habeas Corpus impetrados em benefício do paciente (Habeas Corpus 
ns. 842.149/SP e 860.645/SP), que tratam desse específico tema, estando os autos conclusos ao Relator para exame do mérito. 



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora